Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0726398-10.2019.8.07.0000 Agravante : Willian Raimundo Ferreira Egido Agravados : Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Distrito Federal e outra Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE Trata-se de petição apresentada pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, na qualidade de terceira interessada, em que postula a revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse da área ao autor, Willian Raimundo Ferreira Egido, marcada para amanhã, dia 14/01/2020. A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, alega que: 1) a área é de sua propriedade; 2) a Secretaria de Agricultura indeferiu o pedido de regularização fundiária da área formulado pelo autor/agravante, Willian Raimundo Ferreira Egido; 3) foi descumprida a determinação do juízo a quo de que o autor/agravado não fracionasse a área. Requer a revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse ao autor, de modo a reintegrar a TERRACAP. É o breve relato. Sem razão a TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. Compulsando os autos, não verifico a existência de fatos ou fundamentos a justificarem a reconsideração da decisão em que foi determinada a reintegração do autor, ora agravante, na posse do imóvel. Isso porque se trata, na origem, de ação de reintegração de posse formulada por um particular contra grupo de pessoas que passaram a ocupar imóvel por aquele até então ocupado. Assim, não cabe a discussão - em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre posse - a respeito da propriedade do imóvel, limitando-se a apreciação da existência dos requisitos da melhor posse por aquele que postula sua reintegração. Tanto é assim que o MM. Juiz a quo, ao determinar a reintegração de posse, pontuou expressamente que: “A jurisprudência dominante assenta a possibilidade da disputa possessória de terras públicas entre particulares, mormente quando o órgão público competente denota inteira inépcia em adotar qualquer medida de proteção ao patrimônio público. A disputa do bem público entre particulares resolve-se, assim, pela aferição da melhor posse. E esta afigura ser a do autor, que comprovou, por meio de documentos, o exercício de posse sobre o bem disputado há vários anos, estando também configurada a força nova imputada aos réus.” (ID 46193565 – processo originário). Assim, inexistindo elementos suficientes para que seja reconsiderado o entendimento de que o autor/agravante detém a melhor posse, deve ser mantida a decisão de reintegração em seu favor. Esclareço, ainda, que eventual discussão a respeito do domínio da área deve ser realizada em instrumento jurídico próprio por quem entende ser seu proprietário. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator